Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-38.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
S
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Secretaria de Saúde – Pretensão de reconhecimento ao direito de percepção do Prêmio de Incentivo Especial PIE – Prêmio concedido pela Resolução 110/13 da Secretaria de Saúde, de forma generalizada – Aumento disfarçado – Incidência para todos os fins de direito – Sentença de procedência – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário não

Ementa:
S
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Secretaria de Saúde – Pretensão de reconhecimento ao direito de percepção do Prêmio de Incentivo Especial PIE – Prêmio concedido pela Resolução 110/13 da Secretaria de Saúde, de forma generalizada – Aumento disfarçado – Incidência para todos os fins de direito – Sentença de procedência – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário não providos
CORREÇÃO MONETÁRIA – Sentença que determinou o termo inicial da atualização monetária a partir do ajuizamento – Pretensão da autora a que o cômputo seja desde quando cada parcela deveria ter sido paga – Admissibilidade – A correção monetária nada mais é do que a atualização do poder de compra da moeda, aviltado pela inflação do período – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002618-38.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada/apelante SÔNIA YUKIKO SONODA
YWAHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário da SPPREV e deram provimento ao voluntário da
autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30559 - RM
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1002618-38.2019.8.26.0032
APTES. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV / SÔNIA YUKIKO SONODA
IWAHARA
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: ARAÇATUBA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
VOTO No 30559
EMENTAS
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Secretaria de Saúde

Pretensão de reconhecimento ao direito de percepção do Prêmio
de Incentivo Especial PIE Prêmio concedido pela Resolução
110/13 da Secretaria de Saúde, de forma generalizada Aumento
disfarçado Incidência para todos os fins de direito Sentença de
procedência
Recursos oficial, considerado interposto, e
voluntário não providos
CORREÇÃO MONETÁRIA Sentença que determinou o termo
inicial da atualização monetária a partir do ajuizamento

Pretensão da autora a que o cômputo seja desde quando cada
parcela deveria ter sido paga Admissibilidade A correção
monetária nada mais é do que a atualização do poder de compra
da moeda, aviltado pela inflação do período Recurso provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Sônia Yukiko Sonoda Ywahara
em face da SPPREV, objetivando a declaração de seu direito à percepção do
Prêmio de Incentivo Especial PIE desde sua instituição, ou da inativação, caso
seja posterior, com o consequente reflexo nos meses subsequentes até o
cumprimento da obrigação.
A r. sentença de fls. 82/86, de relatório adotado, julgou
procedente a demanda, para declarar o direito da parte autora ao recebimento
integral do Prêmio de Incentivo Especial, bem como seu apostilamento, desde a
data de sua instituição ou da inativação, caso seja posterior; condenar a
requerida ao pagamento das diferenças até apostilamento e efetiva implantação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30559 - RM
3
observada prescrição quinquenal. Correção monetária desde a propositura da
ação e juros de mora contados da citação, observado o decidido no Tema 810, e
eventual modulação. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Ambas as partes recorreram.
A SPPREV alega que a vantagem em questão é paga
somente aos servidores ativos que tenham optado por certo regime de horas de
trabalho, não sendo extensível aos inativos, e que é custeada pelo FUNDES e
não pela SPPREV. Aduz que consoante a LC no 1.212/2013, e as Resoluções SS
110/2013 e SS 113/2013, não há qualquer fundamento jurídico para se cogitar da
extensão do prêmio de incentivo especial para inativos e pensionistas. Repisa
que é vantagem funcional destinada aos servidores que se encontram em pleno
exercício de suas funções e como consequência de sua opção por alteração na
carga horário da sua jornada de trabalho, ou seja, que optem pela jornada
comum. Assevera que estender a benesse aos inativos e pensionistas fere o
princípio da legalidade a que está adstrita a Administração, além de criar despesa
não prevista em lei, havendo atentado contra a harmonia entre os Poderes. Faz
prequestionamento dos dispositivos legais e princípios citados. Transcreve
julgado em abono a sua tese.
A autora, por seu turno, apenas se insurge contra o termo
inicial da atualização monetária, sustentando, em síntese, que este não deve
corresponder “desde a propositura da ação”, mas desde quando cada uma das
parcelas deveriam ter sido pagas.
Recursos tempestivos, isentos de preparo e respondidos (fls.
107/109 - SPPREV / fls. 113/134 - autora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30559 - RM
4
FUNDAMENTOS
Considero interposto o recurso oficial nos termos da Súmula
490 do STJ.
O Prêmio de Incentivo Especial PIE foi instituído por meio
da Resolução no 110/13 da Secretaria da Saúde, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o
Prêmio de Incentivo Especial PIE, com os coeficientes identificados, para as
classes constantes do anexo desta Resolução, aos servidores em exercício
nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será calculado mediante a
aplicação de coeficiente sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, instituída pelo
artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008,
observada a jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução não perderão o direito à
percepção do PIE nas situações de afastamentos considerados de efetivo
exercício para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de
saúde, no limite de 90 (noventa) dias por ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial
PIE se dará
mensalmente, independentemente do Prêmio de Incentivo PIN, referido na Lei
8.975 de 25-11-1994, e não será considerado para cálculo de qualquer
vantagem pecuniária.
Artigo 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão à
conta dos recursos intergovernamentais repassados mensalmente, ao Fundo
Estadual de Saúde Fundes..”
Denota-se da Resolução que a concessão do Prêmio foi
realizada de forma indiscriminada à classe de servidores especificada no anexo
da Resolução, sem exigência de prestação de determinado tipo de serviços,
configurando-se como complementação salarial.
E nem se diga que o fato de o Prêmio se dirigir aos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30559 - RM
5
que optaram por determinada jornada de trabalho fundamenta as alegações do
apelante.
Assim sendo, deve ser levado em consideração para todos os
fins de direito, não obstante o quanto disposto no art. 4o da Resolução no 110/13.
Assim, era mesmo o caso de declarar o direito da autora,
Oficial Administrativo da Secretaria de Saúde aposentada (fl. 18) - cargo
abrangido pelo rol da Resolução no 110/13 à percepção da verba, com os
reflexos pertinentes, bem como ao pagamento das diferenças apuradas desde a
instituição do Prêmio, observada a prescrição quinquenal.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
Servidores públicos estaduais aposentados ou
pensionistas
Prêmio de Incentivo Especial - PIE
Resolução SS n.
110/13 - Pretensão à extensão da gratificação aos inativos e pensionistas,
com reflexos no 13o salário e adicionais temporais, bem como o
pagamento dos atrasados com juros e correção monetária

Admissibilidade
Inteligência do art. 40, § 8o, da Magna Carta

Precedentes desta Egrégia Câmara
Sentença reformada
Recurso
provido”. (Apelação no 1015983-33.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Silvia Meirelles, j. em 08/02/2019).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Pretensão à inclusão do "Prêmio
Incentivo Especial
PIE" na base de cálculo do 13o salário, terço
constitucional de férias, adicionais temporários e adicional por tempo de
serviço Admissibilidade Vantagem de caráter permanente, que integra
a remuneração do servidor Inteligência da Resolução SS no 110/13
Aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova
redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07, no que tange à correção
monetária
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora
Ressalvado que na fase de
liquidação os índices e períodos serão modificados em caso de alteração
do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal Ação julgada
procedente na 1a Instância Sentença mantida Recursos não providos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1005104-44.2018.8.26.0286, Rel. Des. Leme de Campos, j.
em 03/12/2018).
“Apelação Cível Servidores públicos estaduais Prêmio de incentivo
especial Ação visando à inclusão do PIE na base de cálculo do 13o
salário, acréscimo de férias e adicionais temporais
Sentença de
procedência Remessa necessária e recurso da SPPREV. PIE que tem
caráter de aumento geral de remuneração, tanto que vem sendo estendido
aos inativos e pensionistas por esta Corte - Uma vez estabelecido se tratar
de aumento geral de vencimentos, evidente a necessidade de incidência
do PIE na base de cálculo do valor integral da remuneração, inclusive dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30559 - RM
6
adicionais temporais denominados quinquênios e sexta parte, bem como
reflexos sobre décimo terceiro salário Precedentes Procedência total
da ação que se impunha Parcial provimento aos recursos apenas para o
fim de determinar a observância da Lei 11.960/09 no cálculo de
atualização do débito até o julgamento definitivo do tema 810 - Aplicação
da tese firmada, porém, apenas quando do trânsito em julgado, tendo em
vista que deferido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração no RE
no 870.947/SE. R. sentença parcialmente reformada
Remessa
necessária e recurso da SPPREV parcialmente providos.” (Remessa
Necessária no 1022647-80.2018.8.26.0053, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, j. em 22/11/2018).
“APELAÇÃO
Ação declaratória e condenatória
Servidoras públicas
estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Saúde
Pretensão ao
recebimento do Prêmio de incentivo Especial (PIE), previsto na Lei
Complementar no. 1.212/2013 e na Resolução SS no. 110/2013

Procedência Pretensão de reforma Impossibilidade Benefício no grau
mínimo de 50% que configura vantagem de caráter geral e permanente
Devida a extensão aos inativos, com incidência sobre os adicionais
temporais, terço de férias e décimo terceiro salário - Tese firmada pela Eg.
Turma
Especial
de
Direito
Público,
nos
autos
do
IRDR
no0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7)
Inadmissibilidade da
utilização da Lei Federal no 11.960/09 para cálculo da correção monetária -
Questão pacificada pelo Col. STF pelo julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema
no
810)

Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1014076-23.2018.8.26.0053, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j.
em 24/09/18).
No tocante ao termo inicial da correção monetária, assiste
razão à autora.
Respeitado o entendimento da r. sentença, o termo inicial da
correção monetária é a partir do vencimento de cada obrigação, e não do
ajuizamento da ação.
A correção monetária nada mais é do que a atualização do
poder de compra da moeda, aviltado pela inflação do período.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento do pedido, até para
que se evite o enriquecimento sem causa da Administração em detrimento dos
servidores.
Por fim, considerando o desfecho do recurso da SPPREV, ao
qual foi negado provimento, majoro os honorários fixados na r. sentença em favor
do patrono da autora em 10%, totalizando 11% sobre o valor da condenação (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-38.2019.8.26.0032 -Voto no 30559 - RM
7
85, §11, do CPC).
Para
efeito
de
prequestionamento,
infere-se
da
fundamentação supra que não houve ofensa a quaisquer dispositivos legais ou
Princípios invocados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos oficial e voluntário da SPPREV e dou provimento ao voluntário da
autora.
REINALDO MILUZZI
Relator